Tribunal: TJSP
Processo: 1011293-29.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2021

Data de publicação:

15/02/2021

Ementa:
FEPASA. PENSIONISTAS E APOSENTADOS. Aplicação do IPC de 84,93% para março e 44,80% para abril de 1990. Reajustes salariais reconhecidos em Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/1991. Extensão aos aposentados e pensionistas. Inexistência, no caso, de documentos que comprovam se o instituidor do benefício encontrava-se na ativa quando da concessão dos reajustes. Concessão que implicaria em dupla

Ementa:
FEPASA. PENSIONISTAS E APOSENTADOS. Aplicação do IPC de 84,93% para março e 44,80% para abril de 1990. Reajustes salariais reconhecidos em Acordo Coletivo de Trabalho de 1990/1991. Extensão aos aposentados e pensionistas. Inexistência, no caso, de documentos que comprovam se o instituidor do benefício encontrava-se na ativa quando da concessão dos reajustes. Concessão que implicaria em dupla incidência dos índices. Ônus que não se desincumbiu a autora. Preliminar afastada. Sentença de improcedência mantida, mas por fundamento diverso. Recurso improvido.